Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712474-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: VANESSA LIMA SILVA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704775-47.2020.8.07.0001 - id 88450120) que indeferiu a substituição da penhora de 15% do seu faturamento por direitos aquisitivos do Apartamento 1.504, vaga de garagem 259, na Torre “B”, Lote 04, Rua 05 Norte, e Lote 07, Rua 04 Norte, Águas Claras e/ou de escoramentos metálicos (equipamentos utilizados na construção civil), ante a recusa da exequente e por ser de baixa liquidez. Afirma que a decisão é carente de fundamento, em desacordo com a CF 93, IX, e CPC 489, I. Alega ofensa aos princípios da menor onerosidade, ampla defesa e contraditório prévio, uma vez que não lhe foi dada oportunidade para manifestar sobre a constrição. Acrescenta que não foi observada a ordem de preferência da penhora, pela qual bens imóveis e móveis preferem o percentual do faturamento – CPC 835, V, VI e X. Requer a suspensão da decisão. 2. Não vejo delineado o fumus boni juris necessário para o deferimento da liminar. Concisão é inconfundível com omissão. A motivação para o indeferimento da substituição foi especificamente indicada, embora de forma sucinta, nos seguintes termos: “(...) em relação à indicação do imóvel à penhora, constante na petição de ID 85929336, foi oportunizada (sic) manifestação da parte exequente, conforme decisão de ID 85999447, a qual não manifestou interesse. Observo, ainda, que a matrícula apresentada é antiga, eis que (sic) data de 13/11/2020, bem como incide sobre o bem o gravame da alienação fiduciária, o que impossibilita a penhora do imóvel, mas somente a constrição sobre os direitos incidentes sobre o bem. Ademais, não foi apresentada avaliação do imóvel nem documento que comprove o valor do débito bancário incidente, com escopo de demonstra a utilidade na substituição da penhora. Não é despiciendo (...) consignar que a penhora no faturamento tem maior liquidez do que a penhora do imóvel indicado. Portanto, conheço do recurso [declaratórios], mas indefiro o pedido de substituição da penhora, eis que (sic) não restam presentes os requisitos previstos no artigo 847 do CPC. (...).” A decisão que defere a penhora de bens/direitos, sem intimação prévia da ré, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois lhe é assegurado o contraditório diferido. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTRIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 841, caput, 847, caput, e 848, caput, do Código de Processo Civil, em regra o contraditório sobre a penhora é diferido. II. Quotas de sociedades empresárias integram o patrimônio dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, nos termos do artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. A expropriação das quotas sociais submete-se a regime próprio, como se depreende do artigo 861 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se revela apropriado condicionar a sua penhora à instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. IV. Recurso conhecido e desprovido. (4a T. Cível, ac. 1246545, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020) Acrescente-se que no requerimento da substituição de bem penhorado o executado deve comprovar que a troca não trará prejuízo algum ao exequente e que será menos onerosa para ela próprio (CPC 847). Para atender à efetividade da execução, que se realiza no exclusivo interesse do credor, e a duração razoável do processo, mantém-se a penhora do bem com maior liquidez, no caso, o percentual do faturamento, ao invés dos direitos aquisitivos (CPC 835, XII), de duvidosa eficácia, bem como de escoramentos metálicos utilizados na construção civil. Por fim, a execução encontra-se suspensa por decisão do próprio Juízo a quo (id 90127254 – autos principais). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 14.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR